Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante decisão de natureza cautelar proferida no Recurso Extraordinário no 1.366.243/SC, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, indicado como representativo da controvérsia objeto do Tema 1.234, em 17.04.2023 fora concedido parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental aviado no bojo daqueles autos. Segundo o provisoriamente decidido, dentre outras resoluções, fora estabelecido que, litteris, “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Sob essa realidade, e considerando que, de conformidade com a decisão monocrática prolatada, referendada pelo Supremo Tribunal Federal em 19.04.23, fora vedada a declinação da competência e a determinação de inclusão da União no polo passivo das ações que versem sobre medicamentos licenciados mas não incorporados ao SUS até que haja fixação de tese vinculativa dispondo sobre a matéria, que, segundo o decidido, somente vigerá a partir de então, aliado à circunstância de que o objeto do apelo que formulara cinge-se à pretensão de inclusão da União no polo passivo desta ação, com a consequente cassação da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal, não tendo havido insurgência no tocante ao mérito da decisão vergastada, diga o Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda persiste seu interesse no exame do recurso, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste apelo. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator